Tribunal: TJDFT
Processo: 0742298-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742298-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR EVANGELISTA DE AQUINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A decisão de ID 64876748 determinou que a parte agravante juntasse documentos comprobatórios de sua situação financeira ou recolhesse o devido preparo recursal, nos seguintes termos: Contudo, nesse trilhar, em face dos princípios da cooperação, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos comprobatórios de sua situação financeira, considerando-se todos do seu grupo familiar, concernentes na CTPS completa (digital e física); declaração COMPLETA (páginas e recibo de transmissão) de imposto de renda dos últimos dois exercícios (2023 e 2024), bem como extratos bancários dos últimos três meses de TODAS AS CONTAS bancárias mantidas pelo recorrente (e demais membros da família que auferirem renda) nas instituições financeiras com as quais mantém vínculo ou recolha o preparo, sob pena de indeferimento. (...) Contudo, mesmo com as devidas orientações sobre quais documentos deveria juntar, a parte agravante não atendeu a determinação judicial. Além de não colacionar todos os documentos solicitados, os poucos documentos acostados feito cuida de imagens distorcidas, que impedem uma análise do conteúdo. O histórico de créditos do INSS (ID 65337098) contém a mesma informação do documento apresentado quando da interposição do agravo (ID 64773725, p. 136), não agregando nenhuma nova informação para o feito. A CTPS apresentada no ID 65337099 é apenas uma cópia de documento, aparentemente, bem antigo. Já as fotos de CTPS (IDs 65385271, 65385272 e 65385273) são, em grande parte, imagens borradas e, portanto, ilegíveis. Por fim, os extratos bancários emitidos pela Caixa Econômica Federal e Banco Mercantil, além de serem fotos com baixa resolução, não são capazes de, por si só, comprovarem a condição de hipossuficiência do agravante (ID 65337100, p. 2 e 3). Os documentos colacionados não aptos a comprovar a hipossuficiência alegada pela parte recorrente. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar os documentos comprobatórios legíveis de sua situação financeira, concernentes na CTPS completa (digital e física), declaração completa (páginas e recibo de transmissão) de imposto de renda dos últimos dois exercícios (2023 e 2024), além de outros documentos que julgar necessário, como extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas bancárias mantidas pelo recorrente, comprovantes de despesas para manutenção de sua subsistência e de sua família, ou, ainda, que recolha o devido preparo deste recurso, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Após decurso do prazo supra, voltem-se concluso os autos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator